Tribunal: STF
Processo: RE 85608
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
ICM. LANCAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LEIS ESTADUAIS NS 10.396/70 E
10.424/71.
AINDA QUANDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE BASEIA NA LETRA 'C' DO
INCISO III DO ARTIGO 119 DA EMENTA CONSTITUCIONAL N 1/69, E
NECESSARIO O PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.